Tribunal: TJDFT
Processo: 0000916-68.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRLV DE DOIS VEÍCULOS. DOIS CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL O PLEITO DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o crime de uso de documento falso, por duas vezes, o agente que, ao ser abordado pela polícia, utiliza dois documentos CRLV falsos, um relativo ao carro que conduzia o outro do reboque de sua propriedade.
2. Fixada a pena no mínimo legal e corretamente reconhecido o concurso formal de crimes, pois o réu praticou mais de um crime, com uma só ação, correto o aumento da pena em 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 70 do Código Penal, sendo incabível a redução da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.